Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731019-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO DE TARCIO DE AGUIAR LOPES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pelo autor e o ajuizamento da demanda. 1.2. Preliminar e prejudicial de mérito suscitadas em contrarrazões rejeitadas. 2. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada, pela parte demandante, qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como não esclarecidos os índices e forma de cálculo utilizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial. 3. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 2a e 5a Regiões, e do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que foi lesado ao não ter os valores, decorrentes dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, motivo pelo qual alega que a parte recorrida deve ser condenada a indenizar de forma material e moral. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, nos cálculos apresentados pelo autor, não consta qualquer informação relativa aos pagamentos de rendimentos, o que indica não terem sido esses valores considerados na sua elaboração. Tampouco há prova de tais rendimentos não terem sido efetivamente creditados em favor do autor. Em acréscimo, não é possível identificar com clareza, na planilha apresentada, os índices de juros remuneratórios e de correção monetária utilizados, e tampouco a forma de cálculo dos valores, a fim de poder ser feito um cotejo com as normas aplicáveis ao PASEP. Assim, por um lado, não se verifica nos extratos qualquer movimentação indevida na conta do autor que indique a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, e, por outro lado, a tabela de evolução dos valores apresentada pelo demandante não permite a minuciosa e devida análise das taxas aplicadas e dos cálculos realizados, não tendo o autor, portanto, demonstrado o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe caberia pela previsão do art. 373, inciso I, do CPC. Ao mesmo tempo, o banco réu, com base nos mesmos extratos, apontou fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), indicando que os rendimentos da conta do PASEP foram pagos ao longo do tempo, tendo sido o valor sacado, ao final, referente apenas ao montante principal. Destaco que o autor poderia ter pleiteado a produção de prova pericial, a fim de ser esclarecida definitivamente a divergência, o que não foi feito. Não foi demonstrada, portanto, qualquer falha na gestão do fundo, e, consequentemente, de incorreção do valor sacado pelo autor, não estando configurado, portanto, dano material passível de indenização. Assim, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida” (ID. 56515535). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016